Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736561-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANSELMO AGRAVADO: MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O A petição ID 52901879 informa a desistência do recurso, diante do acordo realizado entre as partes já juntado aos autos do processo originário 0705024-51.2023.8.07.0014. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator